Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de guarda unilateral formulado pela genitora, com regulamentação de visitas ao genitor. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a guarda compartilhada é compatível com a situação fática apresentada e se o regime de convivência fixado atende ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falece interesse recursal no pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que já deferida na origem.
4. Embora tenha havido evolução na comunicação entre os genitores, o laudo pericial recomendou convivência gradual entre pai e filho, sem supervisão, iniciando-se por um turno semanal, com posterior extensão.
5. No caso, a guarda fática é exercida pela genitora, que conta com rede de apoio familiar e atende às necessidades da criança, sendo adequada a manutenção da guarda unilateral.
6. O regime de visitas fixado pela sentença observa as recomendações técnicas e o parecer do Ministério Público, prevendo convivência progressiva e alternância em datas comemorativas e férias escolares.
7. A pretensão do apelante de ampliar o regime de convivência não observa a recomendação técnica de gradualidade, revelando-se incompatível com o melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A guarda unilateral é medida adequada quando a guarda fática é exercida por um dos genitores e há histórico de conflitos e risco à criança. 2. O regime de convivência deve observar a recomendação técnica de gradualidade, visando ao melhor interesse da criança."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2o, e 1.634; CPC, art. 98, § 3o; ECA, arts. 3o e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629.354/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 22/8/2017.